Tribunal: TJDFT
Processo: 0759966-66.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ART. 146, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA CORRETA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO SURSIS PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é seguro ao apontar o apelante como autor do crime de constrangimento ilegal. A autoria e materialidade do crime foram inequivocamente comprovadas pelas provas dos autos, destacando-se a palavra da vítima que, como sabido, tem especial relevo nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar.
2. In casu, a vítima foi constrangida a retornar à residência contra sua vontade, depois de ter reduzida a resistência em virtude de grave ameaça infligida pelo apelante, o que configura o crime previsto no artigo 146, caput, do Código Penal.
3. O benefício da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, do CP, deve ser concedido ao apelante, por se tratar de benefício facultativo, mantendo-se os demais termos da sentença.
4. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.